Tribunal: TJMT
Processo: 1028981-47.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028981-47.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPOCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de a multa arbitrada pelo Procon seguir o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, e respeitar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não há que se falar em redução da cominação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

O Banco agravante sustenta que o Procon ao arbitrar a multa, não respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, por essa razão, ser reduzido o valor arbitrado.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada a fim de reduzir a multa fixada pelo Procon.

O Estado de Mato Grosso, embora intimado, não apresentou contrarrazões como se vê da certidão (Id. 227854677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Ressai dos autos que, o Estado de Mato Grosso interpôs ação de execução fiscal que originou os presentes embargos à execução (1020580-59.2022.8.11.0041), visando à cobrança de crédito não tributário referente à multa administrativa arbitrada pelo PROCON, representada pela CDA n. º 2022252548, no valor de R$ 78.862,14 (setenta e oito mil oitocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos).

Os embargos à execução foram julgados improcedentes, sob o fundamento de inexistência da ilegalidade na aplicação da multa e tampouco desproporcionalidade ao valor fixado.

Ao recurso de apelação foi negado provimento de forma monocrática.

A insurgência do agravante, no presente agravo interno, se refere ao valor arbitrado da multa pelo Procon.

As argumentações não devem prosperar.

A multa administrativa, imposta pelo Procon, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Além disso, ela é fixada com o intuito de evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica, devendo, para tanto, observar os parâmetros dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”

Vislumbra-se, que ao fixar a multa, o PROCON considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019.

“APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024